Tribunal: TJBA
Processo: 0500817-11.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500817-11.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO BOULEVARD SHOPPING CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, ELAINE SOUZA DANTAS, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, JONAS FERRAZ MAIA, MARIELE ARAGAO SANTANA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

APELADO: UELITON MARQUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SERGIO SOUZA MATOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por JC DUQUES - ME em face de Acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação solidária por danos morais, estéticos e materiais, decorrentes de agressões sofridas pelos autores em evento realizado nas dependências do Shopping Boulevard Camaçari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado padece de contradição quanto à condenação por danos estéticos e à aplicação dos juros e correção monetária, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame do mérito da causa.

A alegação de contradição quanto à condenação por danos estéticos configura mero inconformismo com a valoração da prova e a conclusão do julgado, que se baseou em laudo pericial e demais elementos dos autos para reconhecer a fratura bimaleolar e a cicatriz permanente, elementos suficientes para a configuração do dano estético e a fixação do
quantum
indenizatório.

A suposta contradição relativa à correção monetária e aos juros de mora já foi objeto de Embargos de Declaração em primeiro grau, tendo sido a sentença ajustada para se adequar às Súmulas 362 e 54 do STJ, que estabelecem a correção monetária do dano moral desde o arbitramento e os juros de mora desde o evento danoso em responsabilidade extracontratual. O Acórdão embargado ratificou tal entendimento, não havendo contradição interna, mas sim tentativa de rediscutir a aplicação da jurisprudência.

A ausência de contrarrazões aos Embargos de Declaração não implica em acolhimento tácito das alegações, cabendo ao julgador analisar a presença dos vícios apontados.

A pretensão de prequestionamento não autoriza a oposição de Embargos de Declaração quando ausentes os vícios intrínsecos ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese(s) de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação da valoração da prova, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com a discordância da parte com a interpretação jurídica ou a aplicação da lei.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, I e II; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500817-11.2019.8.05.0039
, em que figuram como embargante CONDOMINIO BOULEVARD SHOPPING CAMACARI e outros e como embargado UELITON MARQUES DOS SANTOS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça